Tribunal: TCU
Processo: 024.858/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 2025 e Uasg 120001 (Objeto: Uso de viaturas oficiais para transporte diário e gratuito de militares entre Belo Horizonte/MG e Lagoa Santa/MG no âmbito do CIAAR e do PAMA-LS.)

Inteiro teor:
Acórdão 618/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de denúncia contra supostos atos irregulares praticados pela Força Aérea Brasileira, no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR) e no Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMA-LS), consubstanciada no alegado uso contínuo, habitual e gratuito de viaturas oficiais para transporte diário de militares, sob argumento de afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública e às normas de economicidade e legalidade do gasto público, Considerando que a concessão do transporte se fundamenta em norma da Aeronáutica, o que invalida a tese de ausência de amparo normativo sustentada na denúncia; Considerando que as despesas envolvidas com a prestação do serviço não se mostram materialmente significativas, não havendo indícios de dano ao Erário; Considerando que a cota-parte paga pelo uso de veículo oficial não possui natureza tributária, constituindo recomposição de custos decorrentes da prestação do serviço de transporte, não podendo ser enquadrada como renúncia de receita por parte da Administração; e Considerando que não restou demonstrado favorecimento indevido de grupo específico de militares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", em conhecer da denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente; em julgar prejudicado o pedido de medida cautelar; em levantar o sigilo que recai sobre o processo, nos termos do art. 8o, § 1o, da Resolução TCU 294/2018, mantidas sigilosas as informações e peças que identificam o denunciante; em dar ciência desta deliberação ao Gabinete do Comandante da Aeronáutica, ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica e ao autor da denúncia; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 024.858/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Gabinete do Comandante da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.